Tribunal: TJDFT
Processo: 0736663-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736663-95.2024.8.07.0000 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista a decisão proferida em 25/06/25 no processo originário (Proc. 0713163-84.2021.8.07.0006, id 240544680), que acolheu, em parte, a impugnação ao esboço de partilha. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 7 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator